Tribunal: TJSP
Processo: 1060584-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Impenhorabilidade de automóvel do devedor – Situação não enquadrada na impenhorabilidade de bem de família – Artigo 2o, caput, da Lei 8.009/1990 exclui expressamente o veículo de transporte do rol dos bens impenhoráveis - Situação que tampouco se enquadra nas hipóteses do artigo 833 do CPC - Ausente, ademais, prova de que o veículo é essencial para a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Impenhorabilidade de automóvel do devedor – Situação não enquadrada na impenhorabilidade de bem de família – Artigo 2o, caput, da Lei 8.009/1990 exclui expressamente o veículo de transporte do rol dos bens impenhoráveis - Situação que tampouco se enquadra nas hipóteses do artigo 833 do CPC - Ausente, ademais, prova de que o veículo é essencial para a realização de tratamento médico do autor - RECURSO IMPROVIDO.